Tribunal: TJES
Processo: 5017728-58.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017728-58.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILDA MARIA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por Nilda Maria de Oliveira em face do Facta Financeira S.A. Credito, Financiamento e Investimento, consistente em restituição de quantia em virtude de juros supostamente abusivos de contrato celebrado com o requerido.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5017728-58.2024.8.08.0024, DECRETO A REVELIA da parte requerida FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, nos termos do art. 20 da Lei de n.º 9.099/95. JULGO PROCEDENTE em partes o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, a) DETERMINAR a parte requerida FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO o recálculo dos contratos 50487730 e 50487596, adequando à taxa de juros autorizada pelo Banco Central no mês da contratação, fixando no montante de 5,37% a.m. e 87,41 % a.a., devendo o banco requerido abster-se de realizar a cobrança de valores excedentes, descontando os valores já pagos pela parte autora, com consequente devolução do valor remanescente na forma simples, cujo montante a ser apurado o poderá ser feito por simples cálculo aritmético em inicial de cumprimento de sentença, com a incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a contar de cada parcela desembolsada, conforme artigos 395 e 406, ambos do Código Civil.
”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Em sede preliminar, a recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à recorrente a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar, in casu, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais seja, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Depreende-se dos autos que a parte recorrida não se desincumbiu do seu ônus, eis que não colacionou aos autos quaisquer elementos que pudessem afastar as alegações do recorrido, notadamente tendo em vista que, no caso sub examine, verifico que a taxa de juros remuneratórios é onzenária, superando em mais de três vezes a média de mercado para operações da mesma espécie e, com base em um critério de razoabilidade, o percentual que supera de tal forma a média se caracteriza abusivo para as operações financeiras discutidas.

Nesses termos, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo de que deve ser reconhecida a abusividades das taxas de juros aplicadas nos contratos indicados na inicial, e bem assim, determinada a devolução de valores tendo por base a aplicação da taxa média de mercado, em relação ao empréstimo, à época dos fatos, mesmo porque os cálculos realizados pelo PROCON não consideraram taxa de juros em consonância com o apurado nos autos, pois utilizou como parâmetro crédito pessoal consignado, quando na verdade o empréstimo não está vinculado ao benefício previdenciário da parte autora, mas sim a débito em conta (ID 42391825 - Pág. 3)

Desta forma, declaro a abusividade da taxa de juros remuneratórios, substituindo-se as taxas de juros remuneratórios do contrato pela taxa média de mercado, quais sejam: 5,37% a.m. e 87,41 % a.a.

Nesses moldes, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)